Tribunal: TJMT
Processo: 1044406-38.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044406-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CLEMIR CANDELORIO DE OLANDRA - CPF: 003.007.711-77 (AGRAVANTE), ADALBERTO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 906.658.301-06 (AGRAVANTE), FABIO EDUARDO LEITE - CPF: 013.406.051-20 (AGRAVANTE), LEANDRO DE JESUS PEREIRA - CPF: 872.422.141-49 (AGRAVANTE), LINDOMAR BRAGA GASQUES - CPF: 010.128.131-50 (AGRAVANTE), MARCELO SALES RODRIGUES - CPF: 954.117.471-04 (AGRAVANTE), OTAVIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 002.283.901-17 (AGRAVANTE), PAULO CESAR ARAUJO COSTA - CPF: 648.209.803-78 (AGRAVANTE), PAULO CEZAR DE SOUZA - CPF: 023.075.681-66 (AGRAVANTE), RONI DE SOUZA - CPF: 006.721.519-01 (AGRAVANTE), EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DA 1ª VARA CRIMINAL DE SINOP - MT (AGRAVADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ILVES RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 929.956.751-49 (VÍTIMA), JEFERSON CAPISTRANO BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 056.909.421-62 (VÍTIMA), DIEGO PESSOA DE OLIVEIRA - CPF: 030.700.481-37 (VÍTIMA), MOISES SANTANA DA SILVA - CPF: 614.260.383-56 (VÍTIMA), ELIAS ALVES FERRAZ - CPF: 028.957.911-20 (VÍTIMA), ERICKY ERNANDES LUIZ SILVA - CPF: 038.540.801-31 (VÍTIMA), MATHEUS BRUNO DE LIMA - CPF: 068.619.391-10 (VÍTIMA), JEFERSON RODRIGO DE SOUZA NEVES - CPF: 048.978.151-93 (VÍTIMA), VALDECIR VENITE FERREIRA SAMPAIO - CPF: 033.944.901-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual penal e direito penal. Agravo interno em
habeas corpus
. Necessidade de dilação probatória incompatível com a via estreita. Inadequação do
habeas corpus
como sucedâneo recursal. Ausência de teratologia ou de constrangimento ilegal evidente. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu
habeas corpus
sem resolução do mérito, por incabível, com fundamento no artigo 160 do Regimento Interno deste Tribunal.

2. Fato relevante. Denúncia por suposta prática, por dezessete vezes, do crime de tortura (Lei n. 9.455/1997, art. 1º, § 1º, c/c § 4º, I). Decisão saneadora rejeitou incidente de ilicitude de prova, afastou suspeição do perito, indeferiu contraprova pericial, reprodução simulada e juntadas documentais, e designou audiência de instrução e julgamento em datas sucessivas.

3. A defesa busca o processamento do
habeas corpus
e o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento global de provas, da rejeição da suspeição do perito e do prosseguimento da instrução sem prévia resolução dessas controvérsias.

II. Questão em discussão

4.

Há três questões em discussão: (i) saber se o
habeas corpus
é cabível para rever decisão interlocutória de indeferimento de diligências probatórias e atos de direção do processo; (ii) definir se a arguição de suspeição do perito pode ser apreciada na via estreita do
habeas corpus
; e (iii) verificar se há constrangimento ilegal evidente, por ausência de fundamentação ou por teratologia, apto a justificar a atuação excepcional.

III. Razões de decidir

5.

O
habeas corpus
tutela a liberdade de locomoção e não se presta, como regra, à revisão de decisões interlocutórias de direção do processo que demandem reexame do acervo fático-probatório ou avaliação da utilidade, necessidade e suficiência das diligências requeridas.

6. O artigo 400, § 1º, do CPP confere ao magistrado, como destinatário da prova, competência para indeferir diligências impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, desde que mediante fundamentação idônea.

7. O indeferimento fundamentado de requerimento probatório tido por desnecessário não evidencia, por si, cerceamento de defesa, sendo inviável, em
habeas corpus
, o reexame do conjunto fático-probatório (HC 206193 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25.10.2021).

8. A análise de suspeição de perito demanda contraditório específico e dilação probatória acerca de fatos e vínculos alegados, o que extrapola os limites cognitivos do
habeas corpus
; a legislação processual prevê vias próprias para o controle dessa matéria no feito originário.

9. A decisão saneadora expôs, ainda que de forma sucinta, as razões do indeferimento das diligências (ausência de demonstração de necessidade da nova perícia e de imprescindibilidade da reprodução simulada) e designou calendário de audiências, não se verificando teratologia, nulidade evidente ou supressão absoluta do exercício defensivo.

10. O inconformismo com a suficiência da motivação e com a avaliação de pertinência das provas deve observar os meios impugnativos ordinários e a demonstração de prejuízo, não cabendo converter o
habeas corpus
em sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

11.

Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que extinguiu o
habeas corpus
sem resolução do mérito, por incabível.

Tese de julgamento:
“1. O
habeas corpus
não se presta à revisão de decisão interlocutória que indeferiu diligências probatórias quando a controvérsia exige reexame de fatos e avaliação de pertinência, utilidade e suficiência da prova. 2. O indeferimento fundamentado de diligência, à luz do art. 400, § 1º, do CPP, não configura, por si, cerceamento de defesa. 3. A arguição de suspeição de perito demanda contraditório e dilação probatória, devendo ser veiculada pelas vias próprias, salvo ilegalidade flagrante demonstrável de plano.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
RITJMT, art. 160; CPP, art. 400, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 206.193/AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pela defesa de
Adalberto Dias de Oliveira
,
Clemir

Candelorio
de
Olandra
,
Fábio Eduardo Leite
,
Leandro de Jesus Pereira
,
Lindomar Braga Gasques
,
Marcelo Sales Rodrigues
,
Otaviano Rodrigues de Oliveira Neto
,
Paulo Cesar Araújo Costa
,
Paulo Cezar de Souza
e
Roni de Souza
, todos réus na ação penal n. 1014972-61.2022.8.11.0015, em trâmite perante a Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop, contra decisão monocrática proferida nestes autos, que negou seguimento ao
habeas corpus
anteriormente impetrado, extinguindo-o sem resolução do mérito.

Consta dos autos que os agravantes foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso pela suposta prática, por dezessete vezes, do crime de tortura, previsto no artigo 1º, § 1º, combinado com § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/1997, em concurso material, em razão de fatos que teriam ocorrido entre os meses de março e dezembro de 2020, no interior da Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, conhecida como “Ferrugem”, situada no Município de Sinop.

Recebida a denúncia, a defesa técnica apresentou, no curso da ação penal originária, diversos incidentes a respeito de ilicitudes de provas. Paralelamente, requereu a produção de provas reputadas essenciais à tese defensiva, consistentes, especialmente, na juntada integral de exames de corpo de delito anteriores e posteriores aos fatos imputados, na juntada de registros prisionais e comunicados de ocorrência disciplinar interno das supostas vítimas, na realização de nova perícia médica (contraprova), ainda que de forma indireta, e na reprodução simulada dos fatos.

O Juízo da Primeira Vara Criminal de Sinop, ao proferir decisão saneadora, rejeitou o incidente de ilicitude de prova, afastou a arguição de suspeição do perito, indeferiu integralmente todos os requerimentos probatórios formulados pela defesa e determinou o prosseguimento da marcha processual, com a designação de audiência de instrução e julgamento para a oitiva de vítimas, testemunhas e interrogatórios dos réus, em datas sucessivas.

Diante desse cenário, a defesa impetrou
habeas corpus
perante este Tribunal, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal, consubstanciado, principalmente, em cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Alegou que o indeferimento das provas se deu de forma genérica e sem fundamentação concreta, que a rejeição da suspeição do perito ocorreu sem a instauração de contraditório mínimo e sem instrução do incidente, e que o prosseguimento da instrução criminal, sem a prévia resolução dessas controvérsias probatórias, comprometeria de forma irreversível a regularidade do processo.

O
writ
, todavia, teve seu seguimento negado por decisão monocrática, sob o fundamento de inadequação da via eleita, ao argumento de que as matérias suscitadas demandariam exame aprofundado do conjunto fático-probatório ou deveriam ser veiculadas por meio de recursos próprios no curso da ação penal, não se evidenciando, de plano, constrangimento ilegal apto a justificar a atuação excepcional do
habeas corpus
.

Inconformado, o douto causídico interpôs o presente agravo interno, sustentando que a decisão singular adotou compreensão excessivamente restritiva acerca do cabimento do
habeas corpus
. Aduz que não pretende a rediscussão do mérito da ação penal ou a reavaliação aprofundada das provas, mas sim a correção de ilegalidades evidentes e atuais, relacionadas ao indeferimento global de provas essenciais, à ausência de fundamentação idônea da decisão judicial e à violação estrutural do devido processo legal.

Ressalta, ainda, que, tratando-se de imputação de crime que deixa vestígios, a prova pericial assume papel central na demonstração da materialidade, de modo que a negativa de contraprova pericial, aliada à rejeição sumária da arguição de suspeição do perito responsável pelos laudos, compromete a higidez da instrução criminal.

Acrescenta que a manutenção do calendário de audiências, sem a prévia produção das provas requeridas, enseja risco concreto de prejuízo irreparável, uma vez que eventual reconhecimento posterior de nulidade não seria plenamente sanável.

Com essas considerações, em síntese, pugna pelo provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática agravada, com o regular processamento do
habeas corpus
, para que o mérito da impetração seja apreciado pelo órgão colegiado, inclusive quanto à alegada existência de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento das provas requeridas, da rejeição da arguição de suspeição do perito e do prosseguimento da instrução criminal sem a prévia resolução dessas questões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr.
Antonio
Sergio Cordeiro Piedade, apresentou contrarrazões ao agravo interno, pugnando pela manutenção da decisão monocrática, aos argumentos, em síntese, de inexistir constrangimento ilegal manifesto, afirmando que o indeferimento de diligências probatórias
insere-se
no poder de direção do processo pelo magistrado, e que o
habeas corpus
não se presta a substituir os meios recursais ordinariamente previstos,
e pede que seja
negado provimento
ao agravo interno. (Id. 342042890).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

O agravo interno é tempestivo, conforme certificação nos autos, e foi interposto contra decisão monocrática que julgou extinto o
habeas corpus
, sem resolução do mérito, por reputá-lo incabível (artigo 160 do Regimento Interno deste Tribunal)

Presentes os pressupostos de conhecimento, dele conheço.

Nas razões de inconformismo (Id. 340918394) a defesa requer, em síntese, seu provimento pelo órgão colegiado, com determinação de processamento do
writ
e concessão da ordem para anular a decisão que, segundo sustenta, teria cerceado a defesa.

A base fática da impetração (e, por consequência, do agravo) repousa na decisão saneadora do Juízo de origem, a qual, em um único pronunciamento, rejeitou incidente de ilicitude de prova, afastou alegação de suspeição do perito, indeferiu integralmente requerimentos probatórios e, em seguida, designou audiência de instrução e julgamento (10.2.2026 para oitiva das vítimas; 11.2.2026 para oitiva das testemunhas; e 12.2.2026 para interrogatórios).

Entretanto, não há razão.

O
habeas corpus
é remédio constitucional vocacionado a afastar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, não se prestando, como regra, à revisão ampla de decisões interlocutórias de direção do processo, sobretudo quando dependentes de exame de pertinência, necessidade e suficiência probatória, providência que costuma exigir incursão no contexto fático-processual e avaliação do iter instrutório.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a dinâmica probatória no processo penal confere ao juiz competência para controlar a produção das provas, nos termos da liberdade regrada, podendo indeferir requerimentos impertinentes, irrelevantes ou protelatórios, quando o faz de maneira fundamentada, sem que isso, por si só, caracterize cerceamento de defesa. Nesse sentido, no
Habeas Corpus
206193, Agravo Regimental, a Primeira Turma, sob relatoria da Ministra Rosa Weber, assentou que
“o indeferimento fundamentado de requerimento probatório tido por desnecessário não evidencia cerceamento de defesa”,
e que conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório, inviável na via estreita do
writ
.

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma direção, tem reafirmado que compete ao magistrado condutor da instrução, como destinatário da prova, indeferir diligências irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal, desde que o faça mediante motivação idônea, o que igualmente delimita o espaço de controle por
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória ou
revaloração
aprofundada de necessidade de cada diligência pleiteada.

Esse enquadramento é essencial, pois o agravo interno pretende reabrir o
habeas corpus
para que se anule decisão saneadora que indeferiu contraprova pericial e reprodução simulada, além de outras providências, a exemplo de suspeição de perito, sob alegação de fundamentação genérica e cerceamento de defesa.

Entretanto, em matéria de indeferimento de diligências, o
habeas corpus
somente se viabiliza em hipóteses excepcionalíssimas, nas quais o constrangimento ilegal se evidencie de plano, por teratologia, manifesta ausência de fundamentação, preclusão de defesa absoluta e insuscetível de correção pelos meios ordinários, ou quando a própria decisão impugnada inviabiliza, de maneira concreta, o exercício mínimo do contraditório. Fora dessas hipóteses, impõe-se preservar o desenho processual, ou seja, a direção do processo e o exame da utilidade/pertinência de diligências são típicos do juízo natural, com controle por vias próprias.

No caso, a decisão monocrática agravada extinguiu o
habeas corpus
por reconhecê-lo incabível, assentando que a impetração buscava reexame de decisão interlocutória probatória, como indevido sucedâneo recursal.

Dessarte, examinando os elementos constantes do processo, observa-se que o núcleo do inconformismo defensivo consiste na pretensão de que este Tribunal, em sede de
habeas corpus
, substitua o Juízo de origem na avaliação sobre a imprescindibilidade das diligências pleiteadas (nova perícia/contraprova, reprodução simulada e juntadas documentais correlatas), bem como reconheça, desde logo, que o indeferimento importou cerceamento de defesa e nulidade do saneador.

Essa pretensão, todavia, encontra óbice em três planos:

a) Embora o processo contenha trechos do saneador (em que se assenta, por exemplo, que a contraprova não se confunde necessariamente com nova perícia e que não teria sido demonstrada, de forma hábil, a necessidade de nova perícia em sede judicial, indeferindo-se o pleito), a conclusão sobre se a diligência é imprescindível, útil e proporcional, ou se é protelatória/irrelevante, não se alcança por simples cotejo abstrato de princípios. Exige, em regra, compreensão do conjunto probatório já existente, da linha acusatória, das teses defensivas concretas, do conteúdo e extensão dos laudos já produzidos, da cronologia e do contexto dos fatos narrados e, sobretudo, do nexo entre a diligência requerida e o ponto controvertido a esclarecer. Trata-se de avaliação substancialmente vinculada à instrução,
incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

b) O inconformismo com decisões de condução e saneamento processual, notadamente as que indeferem diligências, admite controle por instrumentos ordinários e incidentais próprios do processo (a depender do momento e da conformação da decisão, inclusive com renovação do requerimento, demonstração de prejuízo e posterior arguição de nulidade, quando cabível).

c) No que tange especificamente à arguição de suspeição do perito, observa-se que tal insurgência, por sua própria natureza, extrapola os limites cognitivos do
habeas corpus
. A análise da suspeição de auxiliar da justiça demanda exame aprofundado dos fatos alegados, da existência, extensão e relevância dos vínculos apontados, bem como da eventual repercussão desses elementos na imparcialidade da prova técnica produzida, providências que pressupõem dilação probatória e contraditório específico, incompatíveis com a via estreita do
mandamus
. Ademais, a legislação processual prevê meios próprios para o controle da imparcialidade do perito, a serem exercidos no âmbito do processo originário, não se configurando, por si só, a rejeição da arguição de suspeição como constrangimento ilegal flagrante à liberdade de locomoção, apto a ser sanado por habeas corpus.

É dizer, em resumo, que não se evidencia que o indeferimento das diligências e a rejeição da arguição de suspeição tenham produzido, neste momento processual, supressão absoluta do exercício defensivo, insuscetível de recomposição, a ponto de justificar a intervenção excepcionalíssima do writ constitucional. O calendário de audiências foi regularmente designado, e o próprio indeferimento consignou, ainda que de forma sucinta, a ausência de demonstração da necessidade da nova perícia e da imprescindibilidade da reprodução simulada.

Ainda que a defesa discorde da suficiência dessa motivação, a discussão sobre sua adequação e sobre o efetivo prejuízo, em regra, deve observar o devido regime de impugnação e preclusões, não se convertendo o
habeas corpus
em atalho revisional de todo e qualquer ato interlocutório.

É importante ressalvar que o indeferimento arbitrário de diligências defensivas, especialmente quando a decisão se limita a fórmulas vazias (“por falta de amparo legal”, “desnecessário”, sem qualquer correlação com o caso), pode, em hipóteses específicas, ensejar nulidade por violação à ampla defesa.

Ocorre que, não basta a invocação genérica de cerceamento: é indispensável que a ilegalidade seja demonstrável de pronto e que o remédio constitucional não exija a reconstrução do itinerário probatório. No presente caso, as passagens extraídas do saneador indicam que o Juízo explicitou, ao menos em linhas gerais, a razão do indeferimento (insuficiente demonstração de necessidade da perícia e ausência de imprescindibilidade da reconstituição), o que, por si só, afasta a hipótese de teratologia ou de absoluta ausência de motivação, relegando eventual discussão sobre suficiência, acerto e adequação do fundamento ao crivo das vias próprias.

Diante do exposto, não vejo razão para retratação nem para reforma colegiada da decisão monocrática que extinguiu o
habeas corpus
sem resolução do mérito, por incabível, mantendo-se o entendimento de que a impetração, no caso, pretendeu impugnar decisão interlocutória de natureza probatória, com necessidade de aprofundamento incompatível com a via estreita do
writ
.

Por conseguinte,
nego provimento
ao presente agravo interno, mantendo-se íntegra a decisão monocrática agravada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026